Tribunal: TJSP
Processo: 0001927-30.2016.8.26.0102
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Apelação exclusiva do réu. Receptação. Embriaguez na condução de veículo automotor. Fuga do local do acidente. Direção sem habilitação. Materialidade e autoria demonstradas. Ciência da origem criminosa do veículo recebido e conduzido ante as circunstâncias concretas do fato. Suficiência da prova testemunhal para a comprovação do estado de embriaguez. Efetiva condução do veículo automotor sem

Ementa:
Apelação exclusiva do réu. Receptação. Embriaguez na condução de veículo automotor. Fuga do local do acidente. Direção sem habilitação. Materialidade e autoria demonstradas. Ciência da origem criminosa do veículo recebido e conduzido ante as circunstâncias concretas do fato. Suficiência da prova testemunhal para a comprovação do estado de embriaguez. Efetiva condução do veículo automotor sem habilitação confessada pelo recorrente. Finalidade de fugir às responsabilidades penal e civil ao deixar o réu o local do acidente. Inconstitucionalidade. Afastamento. Inocorrência de ofensa ao princípio que veda a autoincriminação. Súmula no 907 do STF. Penas readequadas, considerando a agravante prevista no inciso III do art. 298 do CTB e concomitante afastamento do art. 309 do mesmo Código. Réu portador de maus antecedentes e reincidente em crime doloso. Não cabimento de restritivas de direitos e de sursis. Adequação do regime prisional semiaberto para as penas de detenção e de reclusão. Recurso parcialmente provido para a redução das penas impostas em relação aos crimes previstos no CTB.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001927-30.2016.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é apelante
LEANDRO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para, afastada a configuração do crime previsto no art. 309 do
CTB e aplicada a agravante prevista no inciso III do art. 298 do CTB, reduzir as
penas relativas aos crimes de trânsito (artigos 305 e 306 do CTB) a 01 (um) ano, 05
meses e 08 (oito) dias de detenção, além da proibição de obter habilitação para
conduzir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias,
mantida, no mais, a r. sentença. v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
2
Voto n.o 10036
Apelação n.o 0001927-30.2016.8.26.0102
Comarca: Cachoeira Paulista
Apelantes: Leandro Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação exclusiva do réu. Receptação. Embriaguez na
condução de veículo automotor. Fuga do local do acidente.
Direção
sem
habilitação.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Ciência da origem criminosa do veículo
recebido e conduzido ante as circunstâncias concretas do fato.
Suficiência da prova testemunhal para a comprovação do
estado de embriaguez. Efetiva condução do veículo automotor
sem habilitação confessada pelo recorrente. Finalidade de
fugir às responsabilidades penal e civil ao deixar o réu o local
do acidente. Inconstitucionalidade. Afastamento. Inocorrência
de ofensa ao princípio que veda a autoincriminação. Súmula no
907 do STF. Penas readequadas, considerando a agravante
prevista no inciso III do art. 298 do CTB e concomitante
afastamento do art. 309 do mesmo Código. Réu portador de
maus antecedentes e reincidente em crime doloso. Não
cabimento de restritivas de direitos e de sursis. Adequação do
regime prisional semiaberto para as penas de detenção e de
reclusão. Recurso parcialmente provido para a redução das
penas impostas em relação aos crimes previstos no CTB.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 205/214, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Leandro Pereira
foi condenado à pena total de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e
10 (dez) dias de reclusão , no regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa , fixados no valor unitário
mínimo, e 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
3
detenção , no regime semiaberto, além da suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor por 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro)
dias , porque incurso no artigo 180, caput , do Código Penal e
nos artigos 305, 306 e 309, todos da Lei no. 9.503/97, na forma
do artigo 69 do Código Penal. O recurso em liberdade foi
deferido.
Inconformado, o acusado recorreu (fls. 229/237).
Em suas razões, o apelante busca a sua absolvição
alegando a inexistência provas quanto: a) ao dolo relativo ao
crime de receptação; b) ao estado de embriaguez, porquanto
insuficiente o depoimento de testemunhas; c) à efetiva
condução do veículo, de forma a não se caracterizar o crime de
direção sem habilitação; d) à finalidade de fugir à
responsabilidade civil ou penal, necessária à caracterização do
delito de fuga do local do acidente, além de ser inconstitucional
o dispositivo que o prevê.
Contra-arrazoado o apelo (fls. 251/255) e apresentado o
r. parecer pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls.
267/271), manifestou-se o Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
4
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Consta na denúncia que no dia 10 de julho de 2016,
durante a madrugada, na avenida Mario de Paula Cardoso,
s/no, na cidade de Silveiras, Comarca de Cachoeira Paulista,
LEANDRO PEREIRA recebeu e conduziu em proveito próprio ou
alheio, o veículo VW/Fusca, placas BHQ 5332/Silveiras, que
sabia ser produto de crime.
Consta, também que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local acima descritas, LEANDRO PEREIRA conduziu
veículo automotor estando com sua capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo
e local acima descritas, LEANDRO PEREIRA dirigiu o
automóvel acima referido, em via pública, sem a devida
habilitação, gerando perigo de dano.
Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e local acima descritas, LEANDRO PEREIRA afastou-se
do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade
penal ou civil que a ele seriam atribuídas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
5
A materialidade dos crimes descritos na denúncia foi
comprovada pelos boletins de ocorrência relativos ao furto do
automóvel (fls. 07/08 e 20/21); pelo auto de entrega (fl. 22);
pelos laudos de exame dos veículos (fls. 31/33 e 52/54) e pela
prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
A testemunha Silvia Maria Costa dos Santos informou que estava
dormindo quando ouviu um barulho forte e, logo em seguida, sua
filha manifestou o acometimento do acidente envolvendo o carro
estacionado na porta da residência. Ao sair, avistou o réu Leandro
deitado na via e, ao informá-lo que a ambulância e a polícia
estavam a caminho, com fim de que se preservasse a integridade
física do denunciado, este se evadiu do local dizendo que
procuraria seus documentos, sem retorno.
Por sua vez, a testemunha Geraldo Rodrigues de Amorim aduziu
que havia acabado de chegar à sua casa, quando a filha da vizinha
o chamou para fora, logo após o acometimento do acidente que
envolvia o veículo Monza e um Fusca, momento em que
vislumbrou o réu Leandro, mas não conseguiu enxergar se este
havia se machucado com o acidente.
Já a testemunha Claudomiro José dos Santos esclareceu que
estava trabalhando quando sua filha ligou, por volta das duas
horas, e lhe relatou um acidente envolvendo seu veículo
estacionado à porta de sua casa. Ao chegar na residência, teve
ciência de quem era o réu através de seus familiares e se deslocou
para a casa dele, explicando para sua companheira o ocorrido, a
qual lhe afirmou que Leandro estava em uma festa e que
provavelmente estava embriagado
A testemunha Fabyola Aparecida Costa dos Santos narrou que
estava dormindo na sala quando, ao ouvir o barulho da colisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
6
abriu a porta da sacada e notou o réu Leandro caído ao chão. Em
seguida, ligou para a polícia e para a ambulância, bem como
chamou seu vizinho Geraldo. Entretanto, o réu, com notória
embriaguez, até mesmo por seu cheiro, ficou agressivo e disse que
não gostava de polícia, saindo do local dizendo que iria buscar
seus documentos.
Ainda, a testemunha Eni Quintanilha da Fonseca explicitou que era
companheira de Leandro e ambos estavam em uma festa junina.
Todavia, em dado período, ela se deslocou para sua casa sem seu
companheiro, sendo que ele apareceu somente no outro dia.
Outrossim, apontou que não sabia a procedência do fusca ao
tempo dos fatos, além de que o réu não possuía habilitação e não
tinha o costume de beber.
Por fim, a vítima João Bueno Sobrinho descreveu que deixou o
carro para pernoitar na frente da casa de sua filha e, ao voltar, no
outro dia, o carro não mais se encontrava no local.
Interrogado, o réu Leandro Pereira narrou que, no dia dos fatos,
foi a uma festa com sua companheira e posteriormente a um bar,
onde conheceu dois sujeitos que lhe deram um carro em sua mão,
pedindo para que o dirigisse até a cidade de Lorena, por
determinada via, em decorrência da embriaguez do suposto
motorista. O réu relatou que, após inicialmente resistir, aceitou a
proposta, de modo que foi seguindo os sujeitos, os quais estavam
em uma moto. Porém, em decorrência da bebida, acabou
colidindo com o veículo Monza. Esclareceu, ainda, que não sabia o
nome do rapaz que lhe entregou o veículo e não desconfiou da
situação. Todavia, como após a colisão ambos os sujeitos
deixaram o local, suspeitou que algo de errado estava sendo
delineado e se evadiu também.
Portanto, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto
à existência e à autoria dos delitos. É de rigor a manutenção do
decreto condenatório.
Do depoimento da vítima do furto, João Bueno Sobrinho ,
e do teor dos boletins de ocorrência de fls. 7/8 e 20/21 extrai-
se que o automóvel modelo Monza foi subtraído no dia 10 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
7
julho de 2016 durante a madrugada, enquanto se encontrava
estacionado na via pública, e localizado em 17 de agosto, ou
seja, menos de um mês depois. O erro dessa testemunha
quanto à exata data do crime antecedente de furto não tem
relevância, diante do tempo decorrido até a audiência, além de
possuir 80 anos de idade.
E as palavras das testemunhas Silvia , Fabíola, Geraldo e
Claudomiro comprovam que o recorrente foi visto caído no solo,
próximo dos automóveis Fusca, objeto de furto, e Monza, que se
encontrava estacionado na via pública, logo após a colisão
destes. As duas primeiras testemunhas também asseveraram a
visualização do apelante ainda no interior do veículo, no banco
do condutor.
A esses relatos soma-se que o próprio apelante admitiu
ter conduzido o veículo automotor até o local onde ocorreu o
evento danoso e nenhuma outra pessoa lá foi vista pela vítima
além dele.
Embora não tenha admitido o seu próprio estado de
embriaguez, o apelante reconheceu a ingestão de bebidas
alcoólicas em grande quantidade. Relatou que não era
habilitado, “havia bebido bastante 'pinga amarelinha',
cerveja,
quentão e vinho quente ” (mídia) e que provocou a colisão do
veículo por ele conduzido com o automóvel estacionado na via
pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
8
A afirmação do recorrente, no sentido de que o automóvel
lhe foi cedido por terceiros apenas para ser conduzido
momentaneamente porque seu anterior condutor estaria
embriagado, enquanto era acompanhado por eles, não
convence.
Nenhuma pessoa o acompanhava ou foi vista no local.
Evidencia-se, pelas circunstâncias do fato, a ciência do
apelante quanto à origem criminosa do veículo que recebera e
conduzia de forma totalmente irregular, inclusive sem ser
habilitado.
Evidentemente, não convence a alegação do réu quanto
ao recebimento e condução do veículo automotor sem a ciência
de que se tratava de objeto de crime. Não é crível que alguém
receba um automóvel de terceiros a quem somente conheceu
naquela mesma madrugada, em uma festa, para conduzi-lo
porque eles estariam embriagados se igualmente havia ingerido
bebidas alcoólicas em expressiva quantidade. Os mencionados
indivíduos não foram vistos por nenhuma das testemunhas no
local do evento danoso.
O Superior Tribunal de Justiça assim tem se manifestado
sobre a caracterização do dolo no crime de receptação:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
9
AGENTE QUE ADQUIRE BENS FURTADOS - PROVA - INDÍCIOS E
CIRCUNSTÂNCIAS - SUFICIÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO. I - Na receptação, a apreensão da coisa
subtraída em poder do agente gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se
justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se em certeza, autorizando, assim, a condenação
(AREsp 335638/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Publicação 07/05/2014).

O estado de embriaguez manifesta-se de forma clara nos
depoimentos das testemunhas que viram logo após o agente,
proferindo impropérios. A testemunha
Fabyola chegou a
mencionar os sinais dessa embriaguez “até mesmo por seu
cheiro de bebida”, mostrando-se “bastante alterado” (mídia).
É perfeitamente possível a comprovação do estado de
embriaguez mediante prova testemunhal, porquanto praticado
o delito em 10 de julho de 2016, ou seja, sob a vigência da Lei
no 12.706, de 2012.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ALTERAÇÃO DA
CAPACIDADE

PSICOMOTORA.

DEMONSTRAÇÃO.
DESNECESSIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...) 2. A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB,
ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na
ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -,
outros elementos possam ser utilizados para atestar a
embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do
motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
10
prova em direito admitidos, respeitada a contraprova. 3. Para
a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova
redação dada pela Lei n. 12.760/2012, é despicienda a
demonstração de alteração da capacidade psicomotora do
agente, visto que o delito de perigo abstrato dispensa a
demonstração de direção anormal do veículo (...) (AgInt no
REsp 1675592/RO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2017/0137549-7, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, j. 24/10/2017, DJe 06/11/2017).
Também não há dúvidas quanto à materialidade e a
autoria do crime previsto no art. 309 do CTB, visto que o réu,
não era habilitado para conduzir veículo automotor, o que
restou inconteste.
Não é caso de desclassificação para o artigo 32 da Lei de
Contravenções Penais, nos termos da Súmula no 720 do
Colendo Supremo Tribunal Federal: “O art. 309 do Código de
Trânsito Brasileiro,
que reclama decorra do fato perigo de dano,
derrogou o art. 32 da Lei das Contravenções
Penais no tocante
à direção sem habilitação
em vias terrestres .” (Sessão Plenária
de 24/09/2003, DJ de 09/10/2003).
É a hipótese, todavia, de consideração do comportamento
como agravante genérica. Com efeito, dispõe o art. 298 do CTB
que a falta de habilitação, dentre outras situações previstas no
referido artigo, agrava as penas dos crimes de trânsito. Sendo
assim, a tipificação do delito autônomo, em concurso material
com os crimes tipificados nos artigos 305 e 306 do CTB, é
afastada para, em relação a estes dois crimes, agravar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
11
reprimendas, providência que se mostra favorável ao apelante
já que importará redução de suas sanções.
Não merece provimento o pleito de absolvição pelo crime
previsto no artigo 305 da Lei no 9.503/97.
O réu admitiu ter se afastado do local do acidente e as
testemunhas Silvia e Fabyola asseveraram que ele assim agiu
assim que manifestaram a intenção de comunicarem aquele
fato à Polícia. Agiu, assim, com a finalidade de fugir às
responsabilidades decorrentes de sua conduta.
A inconstitucionalidade do crime de fuga do local do
acidente foi afastada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal
na apreciação do Tema 907 da repercussão geral, ao dar
provimento ao RE 971.959/RS:
"A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito
Brasileiro (Lei no 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar
o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio
e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da
antijuridicidade" (Plenário, Sessão Ordinária de 14/11/2018).
Convém salientar que os crimes de embriaguez, direção
perigosa e fuga do local do acidente consistem em crimes
autônomos, com objetividades jurídicas diversas, razão pela
qual não há que se falar em consunção.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
12
HABEAS CORPUS. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO
VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES.
Ordem
denegada.
(...) Verifica-se, pois, que a Corte recorrida, utilizando-se do
princípio da consunção, considerou absorvido o delito relativo à
direção sem habilitação pelo de direção sob o efeito de álcool,
condenando o recorrido apenas quanto a esse último. Contudo,
constata-se que o Tribunal a quo aplicou equivocadamente o
referido princípio no caso dos autos. Com efeito, é sabido que o
princípio da consunção se volta à resolução de um conflito
aparente de normas, sempre que a questão não puder ser
resolvida pelo princípio da especialidade. Vale dizer, a sua
aplicação pressupõe que, havendo o agente incorrido em duas
condutas típicas, um possa ser entendida como necessária ou
meio para a execução da outra. (...) Contudo, não é o que se
verifica ter ocorrido na hipótese dos autos. Veja-se que os delitos
previstos nos artigos 306 e 309 do CTB (ambos crimes de perigo)
não tem qualquer relação entre si na sua prática, não havendo
que se falar em absorção. Ou seja, sobre o fato de o recorrido
haver dirigido veículo automotor, em via pública, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool e sem a devida autorização do órgão de trânsito,
colocando em risco a vida e patrimônio de terceiros, recaem
duas normas incriminadoras, não tendo sido necessária a prática
do primeiro crime para que ocorresse a consumação do segundo,
e vice-versa. Assim, ambos foram consumados ao mesmo tempo,
e sem qualquer relação de causalidade. Isso porque o recorrido
poderia estar dirigindo com a carteira de habilitação e
embriagado - situação em que estaria incurso somente nas
sanções do art. 306 -, ou poderia estar dirigindo sem estar sob
influência de álcool e sem a devida habilitação - quando se lhe
aplicariam as penas do art. 309. Dessa forma, conclui-se que o
julgado a quo, ao aplicar o princípio da consunção no tocante a
crimes autônomos e sem relação de causa-efeito, dissentiu da
jurisprudência do STJ sobre o tema. (...) 144572/RS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2018, DJe 06/
04/2015)

Passa-se à análise das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
13
I - Receptação (artigo 180, caput , do Código Penal):
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no artigo 59 do Código Penal, as pena-base foram estabelecidas
1/6 (um sexto) acima dos pisos, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
piso, por força dos maus antecedentes (fls. 161/162)
decorrentes de duas condenações por crime de furto.
Na segunda etapa do cálculo, inexistindo circunstâncias
atenuantes, a sentença corretamente reconheceu a reincidência
(certidão de objeto e pé de fls. 163/164
processo
0000060-46.2009.8.26.0102), para elevar as sanções em um
sexto, perfazendo 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez)
dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa , no piso.
Por fim, na terceira fase, por inexistirem outras causas
de incidência, as penas foram assim tornadas definitivas.
II - Fuga do local do acidente (artigo 305 do CTB):
Na primeira fase da dosimetria, as penas-base foram
estabelecidas à razão de 1/5 (um quinto), por força dos maus
antecedentes, ou seja, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
detenção. A existência de duas condenações definitivas
caracterizadoras desta circunstância judicial desfavorável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
14
autoriza o referido quantum .
Na segunda etapa, inexistindo atenuantes, a reincidência
(fls. 163/164) e a agravante prevista no inciso III do art. 298 do
CTB implicam no agravamento de 1/5 (um quinto), perfazendo
08 (oito) meses e 19 (doze) dias de detenção.
III - Embriaguez na condução de veículo automotor
(artigo 306 do CTB):
As penas-base foram corretamente estabelecidas acima
dos pisos, em razão dos maus antecedentes já mencionados,
bem como nas consequências do crime, que resultou na
produção de perigo concreto de dano, justificando-se a fração
de 1/5 (um quinto) em se tratando de duas as condenações que
geraram essa circunstância judicial desfavorável (fls. 161/162).
Perfizeram as bases, assim, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de
detenção, além de proibição para conduzir veículo automotor
pelo prazo de 02 (dois) meses e 12 (doze) dias. Embora prevista
no preceito secundário do art. 306 do CTB, a sentença não
considerou a pena de multa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, a
reincidência e a agravante prevista no inciso III do art. 298 do
CTB implicam no agravamento de 1/5 (um quinto), perfazendo
08 (oito) meses e 19 (doze) dias de detenção, além da proibição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
15
da autorização para obter habilitação pelo prazo de 02 (dois)
meses e 26 (vinte e seis) dias .
Na
terceira
etapa,
inexistindo
outras
causas
de
incidência, as penas assim são tornadas definitivas.
Em razão do correto reconhecimento do concurso
material de infrações, as sanções foram somadas e
corretamente resultaram 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10
(dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa (receptação) e 01
(um) ano, 05 meses e 08 (oito) dias de detenção , além da
proibição de obter habilitação para conduzir veículo automotor
pelo prazo de 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias .
A reincidência ensejou a negativa à substituição da
carcerária por restritivas de direitos e tais medidas não seriam
suficientes e socialmente recomendáveis.
As circunstâncias dos fatos, os maus antecedentes e as
consequências dos delitos revelam que a manutenção do regime
semiaberto, tanto em relação à pena de reclusão, quanto à de
detenção, que se mostra imprescindível à adequada repressão
aos comportamentos criminosos e, notadamente, para a
concretização da prevenção geral e especial.
Não era mesmo caso de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos e de conceder o sursis , por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001927-30.2016.8.26.0102 -Voto no
16
expressa determinação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, I,
ambos do Código Penal).
Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2o, do Código
Penal em virtude de o acusado ter respondido o processo em
liberdade.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para,
afastada a configuração do crime previsto no art. 309 do CTB e
aplicada a agravante prevista no inciso III do art. 298 do CTB,
reduzir as penas relativas aos crimes de trânsito (artigos 305 e
306 do CTB) a 01 (um) ano, 05 meses e 08 (oito) dias de
detenção , além da proibição de obter habilitação para conduzir
veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 26 (vinte e
seis) dias , mantida, no mais, a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator